Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Não faz jus o apelante ao direito de recorrer em liberdade quando os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, sobretudo por ter permanecido preso ao longo do curso processual e diante da superveniência de sentença penal condenatória. Fixada a pena-base acima do mínimo legal e reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com relação ao crime de roubo, imperiosa a aplicação do fator de redução para estabelecimento da pena intermediária, com observância do Enunciado 231, da Súmula do STJ.